Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709427-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, CARLOS VINÍCIUS ALVES MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITAÇÃO. CONTROLE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO EM DESARMONIA COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E COM AS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de deliberação a respeito de gabarito de concurso público pelo Poder Judiciário, com a subsequente determinação de que o candidato prossiga nas demais etapas do certame. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados para correção das questões de concursos públicos. A atuação da atividade jurisdicional está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada, portanto, a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3. No caso em deslinde é possível observar a evidente desconformidade com o Texto da Constituição e com as normas jurídicas infraconstitucionais em relação à questão no 32 (trinta e dois) da prova para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. 3.1. De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. 3.2. A própria redação do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados, na sequência, que pertencem aos Estados de Goiás e Minas Gerais. 3.3. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar no 94/1998 e ao Texto da Constituição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Acrescenta que foi desrespeitado precedente qualificado por julgamento com repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). Em contrarrazões, o recorrido requer seja a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. No tocante aos pleitos de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015